Tribunal: STJ
Processo: 0289419-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023815 - SP (2025/0289419-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GIZELE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA
HABEAS CORPUS
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo de revisão criminal, em razão do
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação criminal.
2. A parte agravante busca a reconsideração da decisão, requerendo a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o
aberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão
habeas corpus
criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do
§ 1o, do
art. 1.021,
CPC, aplicado analogicamente ao Processo Penal, e da Súmula n. 182 desta
Corte.
6. A fixação do regime inicial mais gravoso, mesmo para ré primária,
encontra fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
disposto no
§§ 2o e 3o, do Código Penal.
art. 33,
7. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto que
autorize a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51904750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 30/10/2025 15:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 24d28374-0a24-44a1-853b-f390616ce5f0

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
29/10/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51904750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 30/10/2025 15:06:34
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: 24d28374-0a24-44a1-853b-f390616ce5f0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023815 - SP (2025/0289419-3)
RELATORA
: MINISTRA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: GIZELE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
HABEAS CORPUS
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
substitutivo de revisão criminal, em razão do
habeas corpus
trânsito em julgado da condenação criminal.
2. A parte agravante busca a reconsideração da decisão, requerendo a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o
aberto.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se foram impugnados os
fundamentos da decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de
habeas corpus
revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal
de Justiça.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, ônus da parte recorrente, atrai a incidência do art. 1.021, § 1o, do
CPC, aplicado analogicamente ao Processo Penal, e da Súmula n. 182 desta
Corte.
6. A fixação do regime inicial mais gravoso, mesmo para ré primária,
encontra fundamento em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme
disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Documento eletrônico VDA50957208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:10:50
Código de Controle do Documento: 75d9c75d-90ca-46e3-ab43-980d4b95c6ad

7. Não há flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal manifesto
que autorize a concessão de ordem de
de ofício.
habeas corpus
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GIZELE CRISTINA DA SILVA
contra decisão monocrática que não conheceu do
substitutivo de revisão
habeas corpus
criminal.
A parte recorrente busca a reconsideração da decisão, requerendo a alteração
do regime inicial de cumprimento de pena, do regime semiaberto para o aberto.
É o relatório.
VOTO
O pronunciamento judicial objeto deste agravo não conheceu do habeas corpus
pelas seguintes razões (fls. 88-89):

A condenação criminal já transitou em julgado, configurando-se o presente habeas
sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.
corpus
Nos termos da jurisprudência desta colenda Corte, "[n]ão deve ser conhecido o
que
writ
se volta contra acórdão já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão
criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte.
Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça' (AgRg no HC n.
751.156/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
)" (AgRg no HC n. 883.060/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
18/8/2022
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
Desse modo, tratando-se de condenação já transitada em julgado, tem-se por inviável o
conhecimento do presente
, diante da incompetência do Superior Tribunal de Justiça
writ
para analisar
substitutivo de revisão criminal, tendente a reapreciar o
habeas corpus
posicionamento exarado pelo colegiado estadual.
Nesse contexto, o egrégio STJ não tem competência para o exame da questão ora
suscitada, cabendo à parte, se desejar, ajuizar revisão criminal no Tribunal de origem.
A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade.
Não se verifica, de plano, violação ao ordenamento jurídico ou flagrante
constrangimento ilegal, na medida em que o regime prisional intermediário foi fixado diante
de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial as consequências do delito.
Reconstituo os termos da sentença (fl. 50):

Quanto ao regime inicial de cumprimento da sanção, embora seja a ré primária, ante as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a fim de se concretizarem as finalidades da pena,
quais sejam: preventiva e repressiva, fixo o regime intermediário, a saber: semiaberto.

E o acórdão da apelação (fl. 37):

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fica mantido o semiaberto, que não se
revela desproporcional na hipótese, pois, ainda, que primária a ré, deve se ter em conta a
Documento eletrônico VDA50957208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:10:50
Código de Controle do Documento: 75d9c75d-90ca-46e3-ab43-980d4b95c6ad

gravidade do crime e as circunstâncias judiciais aqui tidas como desfavoráveis (art. 33, §§2o
e 3o, CP).

Confira-se precedente da Quinta Turma do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO
. DECISÃO AGRAVADA QUE
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECEU DO
. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA
WRIT
DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE
DENOTAM A MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E JUSTIFICAM A
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PATAMAR PROPORCIONAL. REGIME INICIAL.
RECRUDESCIMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA
E
IDÔNEA.
ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente
passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de
flagrante desproporcionalidade.
2. Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à
gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações,
sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-
base. Precedentes.
3. Na espécie, os motivos do crime foram efetivamente mais graves, na medida em que
as ameaças foram externadas em razão do término do relacionamento amoroso entre o
paciente e a vítima, o que revela torpeza, bem como pelas circunstâncias mais gravosas da
prática delitiva, que ensejou a exposição da intimidade da ofendida.
4. A legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em
razão do reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, cabendo ao julgador,
dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena,
observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes.
5. Hipótese em que a Corte local exasperou a pena-base em patamar que não excede a
fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para
cada circunstância judicial negativada, critério que se afigura proporcional. Precedentes.
6. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode
ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos
concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
7. No caso, embora o paciente seja primário e tenha sido condenado a pena
privativa de liberdade que não excede 4 anos de reclusão, a existência de
circunstâncias judiciais desfavorável configura fundamento idôneo e suficiente para o
recrudescimento do regime, revelando-se adequado o inicial semiaberto, na esteira do
disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
8. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 652.779/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/9/2021
20/9/2021

Nesse mesmo sentido, o parecer ministerial: "Verifica-se que não há ilegalidade na
fixação do regime mais gravoso para o cumprimento da pena, que se encontra
fundamentado na valoração negativa das consequências do crime, portanto em
conformidade com o disposto no artigo 33, §2o e §3o do CP" (fl. 80).
Ante o exposto, não conheço do
.
habeas corpus

Ao se insurgir contra a decisão agravada, a agravante, embora afirme ser caso
de flagrante ilegalidade, deixa de demonstrar o cabimento do
contra acórdão
writ
transitado em julgado, o que enseja o não conhecimento do presente agravo, à luz do
princípio da dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA50957208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:10:50
Código de Controle do Documento: 75d9c75d-90ca-46e3-ab43-980d4b95c6ad

O não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida ou mesmo
infirmações genéricas não autorizam o processamento do presente recurso, consoante a
Súmula n. 182 do STJ. Nesse sentido: AgRg no HC n. 977.996/SP, relator Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
; AgRg no
9/4/2025
14/4/2025
AREsp n. 2.853.324/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.
1/4/2025
9/4/2025
Por fim, embora primária a ré, não há constrangimento manifesto na fixação
de regime mais gravoso diante de circunstância judicial negativa.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50957208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 29/09/2025 15:10:50
Código de Controle do Documento: 75d9c75d-90ca-46e3-ab43-980d4b95c6ad

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.023.815 / SP
Número Registro: 2025/0289419-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00178286820158260071 178286820158260071
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA
ADVOGADO
: MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GIZELE CRISTINA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - GRAVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GIZELE CRISTINA DA SILVA
ADVOGADO : MARCOS DOS SANTOS OLIVEIRA - SP253690
Documento eletrônico VDA51872128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 28807796-951e-44fc-870b-54eb3f99d525

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
23/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
29/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca. Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:44:19
Código de Controle do Documento: 28807796-951e-44fc-870b-54eb3f99d525